Tribunal: TJBA
Processo: 0301254-28.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301254-28.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MATHEUS PIMENTA DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
MATHEUS PIMENTA DE ALBUQUERQUE, VIVANIA DE AQUINO MOTA

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES INSUFICIENTE. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A competência para processar e julgar demandas que envolvam relação de consumo é da Vara Cível da Comarca, não havendo que se falar em incompetência por distribuição equivocada à Vara Cível ao invés do Juizado Especial do Consumidor, pois ambos possuem competência concorrente para apreciar a matéria, tratando-se de competência em razão da matéria e não absoluta.

2. A renovação automática de seguro de veículo, quando realizada em desacordo com o pactuado entre as partes, configurando uma segunda cobrança para o mesmo veículo, com débito integral e não parcelado conforme contratado, constitui falha na prestação de serviço que ultrapassa o mero dissabor.

3. O simples fato de a seguradora ter devolvido o valor debitado indevidamente após 6 (seis) dias não elide sua responsabilidade pelos danos causados, especialmente quando o consumidor teve praticamente todo seu saldo bancário utilizado em momento de fragilidade, estando em viagem para visitar familiares.

4. A devolução em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso, a falha da seguradora em efetuar débito automático em valor diverso e maior do que o contratado, sem que houvesse autorização do consumidor para tanto, configura hipótese de engano injustificável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

5. Para a configuração do dano moral, deve-se avaliar a ocorrência de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento. Na hipótese, o débito indevido de mais de 2/3 do salário do consumidor, que o deixou com apenas R$ 10,90 em conta em plena viagem para visitar as filhas no Dia dos Pais, ocasionou transtornos significativos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado observando-se a extensão do dano, as condições financeiras das partes e o caráter pedagógico da medida. 7. No caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da situação vivenciada pelo consumidor e a necessidade de desestimular práticas semelhantes no mercado de consumo.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 0301254-28.2018.8.05.0150
, da 1ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, em que é Apelante,
MATHEUS PIMENTA DE ALBUQUERQUE
, e Apelada,
CAIXA SEGURADORA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA